Tribunal: CARF
Processo: 10783.901881/2014-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENATA DA SILVEIRA BILHIM
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2021-02-03

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10783.901881/2014-85
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-007.870 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
17 de novembro de 2020
Recorrente
TERMARI COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA -
EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Data do fato gerador: 25/10/2012
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PRINCÍPIO DA VERDADE
MATERIAL. ÔNUS DA PROVA DO CONTRIBUINTE.
O Princípio da Verdade Material não se presta a suprir a inércia do contribuinte
na comprovação do seu direito creditório. O ônus da prova é de quem alega. As
alegações de existência do crédito devem vir acompanhadas dos respectivos
elementos de prova.
Recurso Voluntário Negado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao recurso voluntário. Vencidas as Conselheiras Cynthia Elena de Campos e Renata da Silveira
Bilhim (relatora). Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Silvio Rennan do
Nascimento Almeida.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Renata da Silveira Bilhim - Relator
(documento assinado digitalmente)
Sílvio Rennan do Nascimento Almeida - Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Pedro Sousa Bispo, Cynthia
Elena de Campos, Sílvio Rennan do Nascimento Almeida, Renata da Silveira Bilhim, Lara
Moura Franco Eduardo (suplente convocada), Sabrina Coutinho Barbosa (suplente convocada),
Thais de Laurentiis Galkowicz e Rodrigo Mineiro Fernandes (Presidente). Ausente a Conselheira
Maysa de Sa Pittondo Deligne, substituída pela Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa (suplente
convocada).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10783.901881/2014-85
Fl. 194
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-007.870 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.901881/2014-85

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 14-78.893 (e-fls.
95-104), proferido pela 11a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Ribeirão Preto/SP, que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de
inconformidade da contribuinte.
A decisão recorrida possui a seguinte ementa, in verbis:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2018
ACÓRDÃO COM VEDAÇÃO DE EMENTA
Portaria RFB no 2724, de 2017
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Por bem retratar os fatos que gravitam em torno da presente demanda, reproduzo
o relatório desenvolvido pela DRJ de Ribeirão Preto (SP) e retratado no Acórdão recorrido, o
que passo a fazer nos seguintes termos:
Trata-se de Declaração de Compensação formalizada no PER/DCOMP no
13903.19588.110314.1.3.04-9005 (fls. 02/06), por meio da qual a contribuinte procurou
extinguir débito(s) próprio(s) utilizando crédito da Cofins (código 5856) relativa ao
período de apuração setembro/2012que considera ter sido efetuado a maior no importe
de R$ 5.062,36, valor este que corresponde a parte do DARF, no valor total de R$
53.717,78, recolhido em 25/10/2012.
Conforme Despacho Decisório Eletrônico (DDE) de fl. 07, o direito creditório não foi
reconhecido sob o fundamento de que o pagamento apontado foi integralmente utilizado
(alocado) a débito confessado em declaração entregue pela contribuinte, não restando
crédito disponível para compensação:
Fl. 195
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-007.870 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.901881/2014-85

Cientificada em 20/06/2014, conforme fls. 08/09, no dia 30/06/2014 a contribuinte
apresentou a manifestação de inconformidade de fl. 10, na qual alega, em síntese, que
havia retificado o DACON do mês em questão para aproveitar créditos de COFINS que,
por equívoco, não tinham sido originalmente apurados, e que o crédito pleiteado no
PER/DCOMP corresponde à diferença entre o valor devido com base na nova apuração
e o valor recolhido. Sustenta que “se trata de créditos líquidos e certos de PIS/COFINS
e não haveria motivo para indeferimento”. Acrescenta:
Analisando a documentação interna, a REQUERENTE identificou que NÃO
HAVIA retificado as DCTF do mesmo período da DACON e, sendo assim, não
ficou claramente configurada a existência do recolhimento a maior que o
devido, o que foi prontamente providenciado.
Diz ainda:
Como se vê, trata-se de créditos líquidos e certos da REQUERENTE, cuja
formalização não foi adequadamente declarada. Porém, com a retificação da
DCTF a REQUERENTE entende e espera ver seu direito à compensação
restabelecido e deferido.
Relaciona os documentos anexados à manifestação de inconformidade e encerra
pleiteando o acolhimento da mesma.
Cientificada dessa decisão em 16/05/2018, conforme Aviso de Recebimento de fl.
109, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário de fls. 185/186, na data de 15/06/2018,
pugnando pelo provimento do recurso e homologação integral da compensação efetuada, com a
consequente extinção do crédito tributário exigido.
Em síntese, em razões de recurso foram apresentadas com os mesmos
fundamentos da manifestação de inconformidade, já relatada.
É o relatório.
Fl. 196
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-007.870 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.901881/2014-85

Voto Vencido
Conselheiro Renata da Silveira Bilhim, Relator.
1. Pressupostos legais de admissibilidade
Nos termos do relatório, verifica-se a tempestividade do Recurso Voluntário, bem
como o preenchimento dos requisitos de admissibilidade, resultando em seu conhecimento.
2. Mérito
Trata-se de Pedido de Compensação formulado, transmitido em 11/03/2014 (fl. 2-
6), visando o aproveitamento de crédito de COFINS decorrente de pagamento indevido ou a
maior realizado na competência de setembro/2012 (Código de receita DARF 5856, no valor de
R$ 53.717,78, pago em 25/10/2012).
Em 04/06/2014, mediante Despacho Decisório de fl. 7, a compensação não foi
homologada, tendo em vista que, a partir das características do DARF discriminado no
PER/DCOMP, o valor do crédito pleiteado, decorrente de pagamento indevido, já teria sido
utilizado para quitação de outros débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para
compensação com os débitos informados no pedido de compensação.
A Recorrente explica que em procedimento de revisão fiscal constatou o
pagamento a maior da contribuição para a COFINS referente a competência de setembro/2012,
e, então, transmitiu, em 11/03/2014, Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais
(DCTF), tendo retificado anteriormente o Demonstrativo de Apuração das Contribuições
Sociais (Dacon - retificador) em 10/03/2014 (fls. 29-44). Contudo, por equívoco, não realizou a
retificação da DCTF correspondente, o que somente veio a ocorrer em 24/06/2014 (fls. 12-28),
após a ciência do despacho decisório.
Fundamenta que o fato da DCTF ter sido retificada posteriormente a ciência do
Despacho Decisório não ilide o seu direito de crédito. Nesse sentido, traz à colação o Parecer
Normativo RFB/COSIT no 02/2015, no bojo do qual se reconhece que não há impedimento para
que a DCTF seja retificada depois de apresentado o PER/DCOMP que utiliza como crédito
pagamento inteiramente alocado na DCTF original, ainda que a retificação se dê depois do
indeferimento do pedido ou da não homologação da compensação.
Junta aos autos cópia dos seguintes documentos: do DACON retificador com o
recibo de entrega (fls. 40-55 e 159); de DCTF retificadora de setembro/2012 e do respectivo
recibo de entrega (143-158); do PER/DCOMP com o respectivo recibo de entrega (fls. 180); da
DCTF retificadora de setembro/2014 e do respectivo recibo de entrega (fls. 160-178) e planilha
de apuração do mês de setembro/2012 (fl. 179).
Por outro lado, a DRJ negou a homologação da compensação pleiteada pelo fato
da DCTF, no fato de que a análise do crédito é feita com base na DCTF inicialmente apresentada
e não em DCTF retificadora apresentada após ciência do despacho decisório. Destaca, também,
nada obstante der existido a retificação da DCTF, que cabe ao contribuinte demonstrar a
Fl. 197
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-007.870 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.901881/2014-85

existência do crédito pretendido com a apresentação dos registros contábeis e demais
documentos fiscais pertinentes, o que não foi verificado nos autos.

No mérito, assiste razão à Recorrente. Vejamos.
É fato incontroverso que a contribuinte apresentou o PER/DCOMP após
retificação do DACON correspondente, sem, no entanto, retificar adequadamente a DCTF do
período, o que fez com que o pagamento continuasse atrelado à quitação do débito originário,
inviabilizando a homologação da compensação. A retificação da DCTF somente veio a ocorrer
após a ciência do Despacho Decisório.
Pois bem, diante das informações constantes nos sistemas, é razoável que o
pedido da Recorrente não fosse homologado. Por outro lado, também não é razoável que seu
pedido não seja reavaliado, ainda que a DCTF tenha sido retificada após a decisão do despacho
decisório. Em situações como esta, entendo que o contribuinte, por força do princípio da verdade
material, possui direito a ter seu pedido de compensação reanalisado.
Nesse ponto, destaco o julgado da 3a Turma, da CSRF, no acórdão no
9303.005.396, de 25/07/2017, que, em caso semelhante ao presente, confirmou decisão proferida
no acórdão da 2a Turma Ordinária, da 3a Câmara, da 3a Seção de Julgamento, no sentido de dar
parcial provimento ao recurso voluntário. Entendeu aquele colegiado, “em síntese, que a DCTF
retificadora, nas hipóteses admitidas por lei, tem os mesmos efeitos da original, podendo ser
admitida para comprovação da certeza e liquidez do crédito, ainda que transmitida após a
prolação do despacho decisório”.
Outrossim, impende consignar que o crédito tributário da Contribuinte e seu
direito à restituição/compensação não nascem com a apresentação da DCTF retificadora, mas
sim com o pagamento indevido ou a maior. Assim, a apresentação da DCTF retificadora não é
requisito imprescindível à homologação da compensação, desde que a certeza e liquidez do
indébito tributário estejam comprovadas por outros meios nos autos do processo administrativo.
Nesse sentido, é o Parecer Cosit no 02/2015, de 28 de agosto de 2015, cuja ementa
transcrevo abaixo:
“NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. RETIFICAÇÃO DA DCTF
DEPOIS DA TRANSMISSÃO DO PER/DCOMP E CIÊNCIA DO DESPACHO
DECISÓRIO. POSSIBILIDADE. IMPRESCINDIBILIDADE DA RETIFICAÇÃO DA
DCTF PARA COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
As informações declaradas em DCTF – original ou retificadora – que confirmam
disponibilidade de direito creditório utilizado em PER/DCOMP, podem tornar o crédito
apto a ser objeto de PER/DCOMP desde que não sejam diferentes das informações
prestadas à RFB em outras declarações, tais como DIPJ e Dacon, por força do disposto
no§ 6o do art. 9o da IN RFB no 1.110, de 2010, sem prejuízo, no caso concreto, da
competência da autoridade fiscal para analisar outras questões ou documentos com o
fim de decidir sobre o indébito tributário.
Não há impedimento para que a DCTF seja retificada depois de apresentado o
PER/DCOMP que utiliza como crédito pagamento inteiramente alocado na DCTF
original, ainda que a retificação se dê depois do indeferimento do pedido ou da não
homologação da compensação, respeitadas as restrições impostas pela IN RFB no
1.110, de 2010.
Fl. 198
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-007.870 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.901881/2014-85

Retificada a DCTF depois do despacho decisório, e apresentada manifestação de
inconformidade tempestiva contra o indeferimento do PER ou contra a não
homologação da DCOMP, a DRJ poderá baixar em diligência à DRF. Caso se
refira apenas a erro de fato, e a revisão do despacho decisório implique o
deferimento integral daquele crédito (ou homologação integral da DCOMP), cabe
à DRF assim proceder. Caso haja questão de direito a ser decidida ou a revisão
seja parcial, compete ao órgão julgador administrativo decidir a lide, sem prejuízo
de renúncia à instância administrativa por parte do sujeito passivo.
(...)”. (grifou-se)
Casos como o presente ocorrem reiteradas vezes no dia a dia empresarial, diante
das inúmeras obrigações acessórias a que o contribuinte é submetido, é certo que erros ocorrem e
não é por isso que eventual direito de crédito não será apreciado e reconhecido. Assim, ciente de
tais ocorrências, e visando uniformizar o entendimento, a Receita Federal emitiu tal parecer,
entendendo que seria possível a demonstração da existência de crédito passível de compensação
mediante apresentação de DCTF retificadora, ainda que posterior ao despacho decisório, caso em
que a DRJ poderia baixar em diligência à DRF.
Desta forma, entendo que, caso não haja impedimento legal, a DCTF pode ser
retificada, mesmo após a apresentação da DCOMP ou mesmo após o despacho decisório, e terá o
condão de substituir a original, desde que os valores nela retificados estejam de acordo com a
realidade daquele contribuinte, situação que deverá ser analisada pela DRF/DRJ.
Ademais, a liquidez e certeza do crédito tributário não se encerra com a simples
DCTF retificadora, há outros indicativos a serem seguidos, como por exemplo o DACON
Retificador, juntado aos autos pelo contribuinte, e retificado antes do despacho decisório, que de
acordo com as razões recursais foi um dos parâmetros utilizados para atestar o erro de declaração
cometido.
Nesse sentido, em respeito ao princípio constitucional do contraditório e da ampla
defesa, na busca da verdade real no processo administrativo tributário, é cabível oportunizar à
Recorrente uma melhor análise pela unidade de origem quanto ao crédito pleiteado.
Ademais, não pode o CARF suprir deficiência instrutória ainda que em sede de
compensação. De se observar que procedimento algum fora realizado em relação à apuração dos
valores da compensação, sejam débitos ou créditos.
As autoridades administrativas não podem deixar de analisar a materialidade dos
débitos e créditos em compensação, caso contrário restará comprometida a própria regularidade
do processo administrativo de restituição e compensação de tributos, cuja consequência é
declaração de nulidade, nos termos do art. 59, II do Decreto no 70.235/72.
4. Dispositivo
Diante do exposto, voto por dar parcial provimento ao Recurso Voluntário, para
que a unidade de origem aprecie a DCTF retificadora com relação ao crédito pleiteado,
juntamente com o DACON e lhe confira liquidez e certeza para a realização da compensação
requerida.
É como voto.
Fl. 199
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-007.870 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.901881/2014-85

(documento assinado digitalmente)
Renata da Silveira Bilhim

Voto Vencedor
Conselheiro Sílvio Rennan do Nascimento Almeida, Redator.
Em que pese o entendimento exposto pela ilustre Conselheira Relatora, a maioria
do Colegiado entendeu de forma diversa, pelo que passo a explicar de forma simples e direta.
Em outras palavras, a decisão vencida consistia em anular o Despacho Decisório
para que nova apreciação fosse realizada com base na DCTF retificadora e Dacon apresentado.
De pronto, destaca-se a inexistência de vício que importe em nulidade da Decisão
inicial. Explicando melhor, a retificação do Dacon antes do Despacho Decisório não contamina o
ato administrativo, posto que fundamentando na DCTF vigente à época, esta sim, responsável
pela declaração e constituição do crédito tributário.
Ora, se a DCTF vigente à época do Despacho Decisório não informava a
existência de crédito disponível, não há que se falar em provimento do recurso, muito menos em
nulidade, o que só se admitiria em casos de decisão realizada com base em Declaração já
retificada.
Percebe-se que a relatora adotou o entendimento já sedimentado nessa Turma
Ordinária, de anular Despachos Decisórios Eletrônicos emitidos com base em DCTF retificadas
e ampliou este entendimento para casos onde o Dacon foi previamente objeto de retificação.
Entretanto, como já exposto, o Dacon não foi o fundamento da decisão emitida,
até mesmo pelo seu caráter meramente informativo, motivo pelo qual não se verifica a existência
de vício em qualquer dos requisitos do ato administrativo.
Não é só.
Diante a retificação extemporânea da DCTF, caberia à recorrente, em sede de
Manifestação de Inconformidade, ou mesmo de Recurso Voluntário, juntar aos autos elementos
de prova capaz de, no mínimo, fazer indício da existência de seu direito creditório, contrariando
a decisão inicialmente emitida.
É pacífico neste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais que o Princípio da
Verdade Material não se presta a socorrer contribuintes inertes. Não sendo carreado aos autos
qualquer documento que comprove a existência do crédito pleiteado, lhe sendo cabível a prova
do direito que alega, deve ser negado provimento ao recurso apresentado, como explica a mansa
jurisprudência desse Tribunal Administrativo:
“Acórdão no 3201-005.809
Fl. 200
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-007.870 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.901881/2014-85

Sessão de 23 de outubro de 2019
Relator: Laércio Cruz Uliana Junior
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-Calendário: 2000
COFINS. INDÉBITO TRIBUTÁRIO. ÔNUS DA PROVA.
A prova do indébito tributário, fato jurídico a dar fundamento ao direito de repetição ou
à compensação, compete ao sujeito passivo que teria efetuado o pagamento indevido ou
maior que o devido.
VERDADE MATERIAL. ÔNUS DA PROVA. DILIGÊNCIA.
As alegações de verdade material devem ser acompanhadas dos respectivos elementos
de prova. O ônus de prova é de quem alega. A busca da verdade material não se presta a
suprir a inércia do contribuinte que tenha deixado de apresentar, no momento processual
apropriado, as provas necessárias à comprovação do crédito alegado para sua
apreciação.
[...]”
Pelo exposto, VOTO por NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sílvio Rennan do Nascimento Almeida

Fl. 201
DF CARF MF
Documento nato-digital